Tribunal: TJSP
Processo: 0041754-58.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de veículo. Demanda que pode ser ajuizada no foro de domicílio do autor ou no do local do fato, independentemente do valor atribuído à causa. Endereços que, na hipótese, se inserem, os dois, em área de abrangência do Foro Regional de Itaquera. Inteligência do artigo 53, inciso V,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de veículo. Demanda que pode ser ajuizada no foro de domicílio do autor ou no do local do fato, independentemente do valor atribuído à causa. Endereços que, na hipótese, se inserem, os dois, em área de abrangência do Foro Regional de Itaquera. Inteligência do artigo 53, inciso V, Código de Processo Civil, e artigo 54, inciso II, "c", da Resolução TJSP no 02/1976. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca da Capital, ora suscitado.